Tribunal: TJDFT
Processo: 0735242-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.INTIMAÇÃO PARA PAGAR SOB PENA DE HONORÁRIOS. NATUREZA DE DESPACHO. IRRECORRÍVEL.

1. A determinação de intimação inicial do devedor para, querendo, promover o pagamento voluntário da obrigação exequenda, ostenta conteúdo de despacho e, como tal, é irrecorrível.

2. Agravo não conhecido.